Tribunal: TJPA
Processo: 0070609-80.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0070609-80.2015.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL VITOR SILVA ALCANTARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0070609-80.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: RAFAEL VITOR SILVA ALCANTARA

ADVOGADO: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 109, IV, DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MENORIDADE DO AGENTE. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0070609-80.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: RAFAEL VITOR SILVA ALCANTARA

ADVOGADO: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL VITOR SILVA ALCANTARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id

4389668).

Narra a denúncia que, no dia 24 de novembro de 2015, por volta das 18h30min,

na Avenida Pedro Miranda, nesta capital, o recorrente e dois indivíduos não identificados teriam abordado a vítima André Luiz do Nascimento Santos e, mediante grave ameaça, subtraíram dela 01 (um) aparelho de telefone celular e 01 (uma) mochila, empreendendo fuga do local logo em seguida (id

4389679).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição pela inexistência de provas, nos termos do art. 386, IV, do CPP e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena, a fim de revê-la reduzida ao seu mínimo legal (id

4389682).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o desprovimento do apelo (id

4389683).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo improvimento do recurso (id

4389684).

É o relatório.

Ao revisor, com sugestão de pauta para a próxima sessão do Plenário Virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV
[3]
, do CP.

Ademais, o prazo em questão deve reduzido pela metade, ou seja, para 04 (quatro) anos, haja vista a circunstância de o apelante ser menor de 21(vinte e um) anos à época dos fatos, nos termos do art. 115
[4]
do CP (id 4389669 - Pág. 28).

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 25/04/2018 (id 4389679 - Pág. 12), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
, do CP c/c art.109, IV, do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
RAFAEL VITOR SILVA ALCANTARA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso IV, art.110, §1º e art. 115 todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[7]
do CPP c/c 932, III
[8]
, do CPC e art. 133, X
[9]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[4]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[8]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[9]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 06/04/2023